Tribunal: STF
Processo: PPE 951
Classe: PPE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional português JOÃO EDUARDO PRUDENCIO FRAGOSO, que teria adotado no Brasil o nome falso de JOÃO WAGNER CABESAS ROMÃO, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/2017 (fls. 03-10).
    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 1º.9.2020, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol A-7361/9-2020, “considerado fugitivo” procurado para cumprimento de pena perante a Justiça portuguesa (fl. 04).
    Revelam os autos que JOÃO EDUARDO PRUDENCIO FRAGOSO “é procurado por Portugal para cumprimento de pena de 16 (dezesseis) anos de prisão em decorrência do cometimento de crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado pela justiça portuguesa” e que “contra o foragido há mandado de prisão identificado pelo nº 1571/11.1 JAPRT, expedido no dia 21.4.2015 pela Corte de Porto, Portugal”, bem como que “Portugal dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 04).
    Consta nos autos que “mediante trabalho investigativo e intercâmbio de informações entre diversas forças policiais no Brasil e em Portugal, identificou-se que a pessoa de JOÃO WAGNER CABESAS ROMÃO, Registro Geral 22020557 SSP/MG, nascido em 24/11/1990, filho de José Antônio Romão e Maria Olga Cabesas, natural de Contagem/MG, tratava-se na realidade do JOÃO EDUARDO PRUDENCIO FRAGOSO, vivendo sob identidade falsa no Brasil” e que “de posse de referido conhecimento a Polícia Federal, por intermédio do Núcleo de Identificação da Diretoria Regional Executiva da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais (GID/DREX/SR/PF/MG) obtiveram do Instituto de Identificação de Minas Gerais cópia do prontuário do RG 22020557 SSP/MG, através do qual procederam à comparação papiloscópica com as impressões digitais constantes na Difusão Vermelha supramencionada, referentes ao foragido JOÃO EDUARDO PRUDENCIO FRAGOSO”. Consta, outrossim, que o Laudo de Perícia Datiloscópica concluiu que “(...) por possuírem a mesma classificação datiloscópica e apresentarem pontos característicos coincidentes quanto à forma, direção e sentido das estruturas formadoras do campo digital de forma a tornar-se inequívoca a constatação de que pertencem à mesma pessoa” (fls. 06-7). 
    Extraio do breve resumo dos fatos (fl. 04):
    “(...)
    Segundo as autoridades portuguesas, em 01.02.2011 JOÃO EDUARDO PRUDENCIO FRAGOSO e um comparsa iniciaram uma briga com outro homem, atacando-o com pedradas na região da cabeça, até provocar sua queda, momento em que acertaram-no no rosto com um grande bloco de concreto, deixando-o desfigurado e causando sua morte.” (fl. 04) 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 20-1).
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 744, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015; PPE 741, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2015; PPE 736, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015; PPE 729, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.11.2014, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2014; PPE 715, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.8.2014; PPE 714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.9.2014; PPE 708, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 05.3.2014).
    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, “o pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.
    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância à Convenção de Extradição (art. 21 do Decreto 7.935/2013) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 
    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça para cumprimento de pena pela suposta prática do crime de homicídio qualificado previsto “nos artigos 131 e 132 do Código Penal português” (fl. 05).
    Em análise sumária do caso, observo que os fatos configurariam no Brasil, em tese, o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III do Código Penal). Além disso, o crime não estaria prescrito pelas leis portuguesa e brasileira, considerados os poucos documentos que embasam o pleito e a análise preliminar feita nesta fase.
    O crime se encontram abrangido pela Convenção de Extradição pertinente – Decreto 7.935/2013 – e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 
    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional português JOÃO EDUARDO PRUDENCIO FRAGOSO, nascido aos 25.11.1992 em Porto, Portugal, filho de José Apulo Grilo Fragoso e Gelia Bernardo Prudêncio Fragoso, que teria adotado no Brasil o nome falso de JOÃO WAGNER CABESAS ROMÃO, Registro Geral 22020557 SSP/MG, nascido em 24.11.1990, filho de José Antônio Romão e Maria Olga Cabesas, natural de Contagem/MG, para fins de extradição. 
    Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 
    Se cumpridos os mandados, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente de sua execução. 
    Vindo a notícia da efetivação das prisões para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo de Portugal, que terá que formalizar o pedido de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.
    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado de Portugal com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado os Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência consular, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro em questão. 
    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora